Tribunal: TCU
Processo: 007.139/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2025-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 007.139/2025-0 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Responsável: não há. 1.2. Interessado: não há. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento no art. 143, inc. III, do Regimento Interno, aprovar a proposta de fiscalização, modalidade acompanhamento, referida à peça 2.